Tribunal: TJDFT
Processo: 0736309-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENTREGA EM ENDEREÇO CONSTANTE DE CADASTROS OFICIAIS. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade da citação realizada em ação de conhecimento. A agravante alega nulidade da citação, sob o argumento de que a correspondência citatória foi entregue a terceiro não identificado, em endereço diverso da sede atual da empresa, o que comprometeria a formação válida da relação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação de pessoa jurídica recebida por terceiro não identificado, em endereço constante de cadastros oficiais, mas diverso daquele alegado como sede atual da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação foi realizada no endereço do representante legal da empresa, conforme consta dos sistemas oficiais, sendo este considerado hábil para fins de comunicação dos atos processuais.
4. O art. 248, § 4o, do CPC autoriza a citação por entrega da correspondência a funcionário da portaria de edifício, desde que este não recuse o recebimento nem registre ressalvas quanto à sua condição, circunstância verificada no caso.
5. O endereço posteriormente informado pela empresa agravante, obtido em seu sítio institucional, não consta nos cadastros oficiais, nem foi localizado em consulta judicial, não sendo razoável exigir do Judiciário ou da parte autora diligência adicional para localizar endereço não oficializado.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece como válida a citação da pessoa jurídica no endereço constante do CNPJ ou do contrato social, ainda que o recebimento seja feito por pessoa sem poderes expressos, desde que não haja recusa ou ressalva no ato de recebimento, aplicando-se o princípio da aparência.
7. Não se verifica prejuízo processual à parte agravante, tendo sido constatado nos autos que a decisão citatória foi encaminhada ao setor jurídico da empresa, o que comprova ciência inequívoca da demanda e descaracteriza qualquer ofensa ao contraditório.
8. A revelia, como consequência legal da inércia, não configura dano irreversível, sendo possível, em caso de reconhecimento futuro de nulidade, a reabertura da fase de defesa, o que afasta o periculum in mora necessário à concessão do efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço constante dos cadastros oficiais, mesmo que recebida por pessoa sem poderes expressos, desde que não haja recusa nem ressalva no momento do recebimento.
2. A ausência de atualização cadastral pela empresa não invalida a citação realizada em endereço oficial.
3. Não há nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo à parte.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1o; 248, § 4o; 280; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.08.2022, DJe 02.09.2022.
TJDFT, Acórdão 2025476, 0701657-56.2025.8.07.9000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 06.08.2025.